Tribunal: TJSP
Processo: 2200684-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) - Irresignação do exequente. Realizadas as pesquisas de praxe para a localização de ativos e bens passíveis de penhora, todas restaram infrutíferas. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) - Irresignação do exequente. Realizadas as pesquisas de praxe para a localização de ativos e bens passíveis de penhora, todas restaram infrutíferas. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a admissibilidade da utilização de medidas alternativas de pesquisas para tentativa de localização de ativos. CCS-BACEN. Acolhimento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a admissibilidade da utilização do sistema CCS-BACEN para localização de possível patrimônio oculto em ações cíveis. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.